Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731196-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARMEZILDO AMADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença por ARMEZILDO AMADO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões (ID 62166950), o Distrito Federal alega que: 1) o exequente é titular de cargo técnico de apoio fazendário; 2) a entidade representativa da categoria funcional da parte adversa é o Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal – SINDFAZ-DF; 3) o cumprimento de sentença é embasado em título executivo de ação proposta pelo SINDIRETA (Proc. 32.159/97); 4) o exequente não é parte legítima para ajuizar a presente ação; 5) o processo deve ser suspenso conforme decidido pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000; 6) a taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal corrigido até a entrada em vigor da EC 113/21 e posteriormente somada aos juros fixados até tal data, sob pena de incidir juros sobre juros. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para suspender os autos até o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Subsidiariamente, que a taxa SELIC seja aplicada somente sobre o valor principal do débito. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Não há situação de urgência/emergência alegada pelo recorrente, pois o juiz já condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão (ID 199246626, autos de origem). Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, é possível aguardar contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões, observado o disposto no art. 932, inciso V, alínea "c", do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator